Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704312-87.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LOTUS PNEUS E RODAS - EPP RECORRIDO: CIELO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TAXA EM VALOR SUPERIOR AO QUE FORA CONTRATADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação estabelecida entre as partes não pode ser qualificada como sendo de consumo, pois o Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo, celebrado entre as partes deriva da atividade empresarial desenvolvida pela empresa autora, tendo por objetivo potencializar sua atividade econômica, com o incremento das vendas. Logo, inexistente vulnerabilidade, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o do CDC). 2. Nos termos do art. 373, incisos I, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e, na espécie, a parte requerente não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, no sentido de provar que efetivamente contratou as taxas para vendas a débito e a crédito nos moldes expostos na inicial. Portanto, não há que se falar em pagamento irregular ou descumprimento de contrato. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 344, 345 e 373, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que restou comprovada a prática abusiva na cobrança de juros em patamar superior ao efetivamente contratado, por meio dos documentos carreados aos autos, que não teriam sido contestados pela recorrida. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP no 221.386, OAB/PA 14559-A, OAB/MG 107399, OAB/PB 221386-A, OAB/PE 1189-A, OAB/RJ 164385, OAB/710-A e OAB/DF 39748. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada ofensa aos artigos 344, 345 e 373, §1o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a despeito das alegações apresentadas, a parte autora não comprovou a contratação nos termos expostos. A única prova contundente juntada pela empresa apelante, nos autos, foi um arquivo de áudio (ID 33187346), o qual possui conteúdo insuficiente e vago para a pretensão autoral, não sendo possível identificar o seu remetente nem o seu destinatário, inexistindo, ainda, elementos naquela comunicação que evidenciem que as informações repassadas se relacionem com o contrato de ID 33187446. À vista disso, caberia à apelante juntar elementos de prova no sentido de demonstrar que o contrato foi formalizado nos moldes apresentados na petição inicial e indicar as incorreções nas operações realizadas, o que não ocorreu, não tendo se desincumbido do ônus da prova que lhe competia (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Portanto, inviável a revisão das taxas do contrato em questão e a restituição dos valores supostamente pagos a maior (ID 37702063 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP no 221.386, OAB/PA 14559-A, OAB/MG 107399, OAB/PB 221386-A, OAB/PE 1189-A, OAB/RJ 164385, OAB/710-A e OAB/DF 39748. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024